Tribunal: TJMT
Processo: 1013577-12.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1013577-12.2018.8.11.0003
APELANTE: LUDIO GOMES DA SILVA
APELADO: SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
De acordo com a certidão com ID no. 52764966, não há Apelação anexada aos autos apenas Embargos de Declaração contra a sentença com ID n°. 51317451, ainda não apreciados na primeira instância.
Diante disso, expeça-se ofício à comarca de origem comunicando a devolução dos autos n°. 1013577-12.2018.8.11.0003.
Determino ainda a baixa da respectiva distribuição.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator